Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO ESTÉTICO. APLICAÇÃO DE MEGA HAIR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DEFEITO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pela autora e pela ré contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à restituição do valor pago pelo serviço e ao pagamento de indenização por dano material referente ao cabelo/aplique, rejeitando o ressarcimento do alegado “reparo” e o pedido de indenização por danos morais. A ré requer a reforma integral do julgado, sustentando inexistência de defeito do serviço e ausência de prova idônea dos danos materiais reconhecidos. A autora, pretende a ampliação da condenação para incluir o valor do “reparo” e a fixação de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova mínima do defeito na prestação do serviço, do nexo causal e do dano indenizável; (ii) estabelecer se a sentença pode ser mantida diante da redistribuição do ônus da prova e do conjunto probatório produzido; (iii) determinar se subsiste interesse recursal no apelo da autora após eventual reforma da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redistribuição do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1o) e a inversão em favor do consumidor (CDC, art. 6o, VIII) são técnicas de reequilíbrio do contraditório e não afastam a exigência de prova mínima do fato constitutivo da pretensão.
4. A ausência de impugnação da decisão de saneamento que redistribuiu o ônus da prova implica preclusão quanto à sua forma, mas não legitima condenação com base exclusiva na ausência de contraprova, especialmente quando se trata de prova negativa excessivamente difícil (prova diabólica), vedada pelo CPC (art. 373, § 2o).
5. O conjunto probatório constante dos autos, composto essencialmente por fotografias e conversas em aplicativo, é insuficiente para demonstrar, de forma minimamente confiável, o defeito alegado, o nexo causal e o dano indenizável.
6. As imagens apresentadas como "antes" e "depois" não possuem marca temporal verificável, padrão técnico de comparação nem coerência interna, inviabilizando a conclusão de que houve desconformidade relevante do serviço prestado.
7. A ausência de prova técnica ou testemunhal compromete a formação de juízo seguro sobre eventual falha na execução do serviço ou sobre o alegado dano ao material fornecido pela própria autora.
8. A condenação em danos materiais não pode se fundar em presunção de perda; exige prova efetiva do prejuízo e do nexo causal, os quais não foram demonstrados.
9. Com a reforma integral da sentença pelo provimento do recurso da ré, resta prejudicado o recurso da autora por superveniente ausência de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. A inversão ou redistribuição do ônus da prova não exime o consumidor do encargo de demonstrar minimamente o defeito alegado, o nexo causal e o dano indenizável.
2. A preclusão quanto à impugnação da decisão de redistribuição do ônus probatório não legitima condenação baseada exclusivamente na ausência de contraprova, sobretudo quando configurada prova diabólica.
3. Fotografias sem marca temporal verificável, padrão técnico de comparação e coerência interna não constituem prova suficiente para demonstrar defeito em serviço estético.
4. A ausência de prova técnica ou testemunhal impede a responsabilização civil por suposto defeito na prestação de serviço, inviabilizando a reparação por danos materiais e morais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, II, §1o e § 2o; art. 1.015, XI. CDC, arts. 6o, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 917.743/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.05.2018, DJe 18.05.2018.